Tribunal: TJDFT
Processo: 0709145-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DA CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO DESCONSTITUÍDO.1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.2. Omissão constatada, alusiva à ausência, no julgamento da apelação, de intimação prévia para que as partes se manifestassem a respeito do documento elaborado, por determinação, de ofício, deste Relator, pela Contadoria Judicial deste Egrégio Tribunal de Justiça. 2.1. A referida omissão consiste em afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa e em inobservância da regra prevista no art. 10 do CPC. 2.2. Assim o acórdão embargado deve ser desconstituído, para que novo julgamento da apelação seja realizado após dar-se a oportunidade para que as partes se manifestem a respeito do documento aludido.3. Embargos de declaração conhecidos e providos. Acórdão desconstituído.